Tribunal: TJES
Processo: 5000272-58.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-58.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: NORMA MARIA SANGIORGIO LAVANHOLE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM FIBROMIALGIA. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A autora alega ser acometida por fibromialgia, necessitando de tratamento com fármacos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que os medicamentos fornecidos pelo SUS não surtiram efeito, motivo pelo qual lhe foi prescrito tratamento utilizando fármacos diversos. Requer a condenação dos requeridos no fornecimento de referidos medicamentos.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, no fornecimento dos medicamentos indicados. O Município de Nova Venécia interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a) seja autorizada a substituição por medicamentos já inseridos na Lista Oficial do SUS; b) seja a obrigação primária direcionada ao Município réu. O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ré arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no
RE 1366243
, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”
(grifos nossos). Assim, considerando a vedação de declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o fato de que a demanda foi ajuizada anteriormente ao julgamento definitivo do referido tema, o qual teve sua decisão publicada em 28/11/2024, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

5.
Quanto à tese de ilegitimidade passiva, impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do ente municipal em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado – em sentido lato – fornecer a medicação necessária à manutenção da saúde e da vida digna dos cidadãos. Nesse caso, aplica-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”.

6.
Sobre a tese de ausência de interesse de agir, o cumprimento da liminar antes deferida não importa no esvaziamento do objeto da ação. Pelo contrário, o cumprimento forçado da obrigação apenas demonstra que a demanda possui razão de ser, e o recurso interposto pelo município apenas corrobora tal assertiva, posto que se pretende a reforma integral a fim de que o fornecimento do medicamento seja cessado

7.
No mérito, a análise dos autos revela que o documento de Id. 13979964 e 13979970 - Pág. 1 comprova que houve tentativas prévias de tratamento com outros medicamentos, sendo expressamente consignado que a razão da prescrição do fármaco pleiteado foi a ausência de resposta clínica aos remédios disponibilizados pelo SUS. Assim, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, notadamente a demonstração da ineficácia das opções oferecidas pelo SUS e a necessidade do tratamento alternativo indicado pelo médico assistente.

8.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), sendo dever do Estado garantir o tratamento adequado aos pacientes que não encontram alternativas eficazes no SUS. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à obrigação estatal de fornecer medicamentos essenciais quando comprovada a necessidade específica do paciente e a ineficácia dos tratamentos convencionais.

9.
Por fim, repete-se que é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

10.
É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

11
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95)
.

12.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)